Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PJE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE.

1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado em sede de contrarrazões.

2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC..

3. A contagem de prazo para interposição de recurso tem início no dia subsequente à data registrada no sistema do PJe.

4. A lei não exige forma escrita para o contrato de locação, contudo, uma vez adotada, incabível sua alteração por acordo verbal (art. 472, do Código Civil) e desnecessária a oitiva de testemunhas, não se devendo falar em cerceamento de defesa.

5. O pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo.

6. Recurso parcialmente conhecido e preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.